Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709920-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL ALVAREZ GEBRIM, ERLANDIA CRUZ GEBRIM RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MANOEL ALVAREZ GEBRIM E ERLÂNDIA CRUZ GEBRIM formulado no ID no 34856994, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007